Tribunal: TCU
Processo: 032.325/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11053/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.325/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnaldo de Santana Arnaud (XXX.755.892-XX); Edesio Ferreira da Silva Junior (XXX.955.925-XX); Everton Correia do Carmo (XXX.659.253-XX); Joao Paulo de Souza Mairinque (XXX.417.126-XX); Luis Henrique Cauduro (XXX.410.080-XX); Mario Alberto Cavalcante Guimaraes (XXX.801.622-XX); Pedro Mousinho Gomes Carvalho Silva (XXX.249.306-XX); Ricardo de Lima (XXX.835.939-XX); Romulo Martins Teobaldo (XXX.336.466-XX); Thiago Bezerra Vilar (XXX.320.421-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.